Tribunal: STF
Processo: RE 1520837
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO ORDINÁRIA — Indenização por desapropriação — Fase de liquidação da sentença — Pretendida incidência da Lei n° 11.960/2009 e súmula vinculante n° 17 do E. STF no que toca aos juros de mora e correção monetária — Permitir incidência imediata de normativa prejudicial ao credor de título executivo transitado em julgado é ferir garantia fundamental — Sentença mantida — Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por (i) não afastar incidência de juros de mora no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17; (ii) e, ainda, por não ter feito incidir o índice previsto na Lei n. 11.960/2009 para esses consectários.



    Requer o provimento de apelo excepcional para “determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei n° 11.960/09 e, também, no que toca à aplicação da Súmula vinculante n° 17 do E.STF” (eDoc 9, fl. 26).



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. Observo que o Tribunal de origem, malgrado tenha apreciado, a título de reforço de fundamentação, a questão atinente aos juros de mora aplicáveis sobre o precatório oriundo da desapropriação, adotou, como fundamento suficiente da sua conclusão contrária à pretensão da Fazenda Pública, a manifesta inadequação da via eleita, consoante se depreende do seguinte trecho do acórdão:



    O recurso não merece provimento. 



    Primeiramente consigno que ainda que se pudesse admitir o pretenso crédito fazendário, fruto do alegado valor pago a mais aos exequentes expropriados, a execução contra a Fazenda Pública não poderia por ela ser usada para repetir o que eventualmente tivesse sido pago além do devido, o que pretexta, já que, evidentemente, a execução não é uma via de mão dupla.



    Destarte, manifestada a inadequação da via processual pretendida pela Fazenda Estadual, acaso fosse possível concluir que a indenização foi paga a maior e essa, por isso, deixou de ser devedora e passou a ser credora, o que pretende - reaver o valor pago a mais - encontraria nas vias ordinárias o caminho adequado, lançando mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão, razão pela qual só por isso a pretensão não encontraria guarida.



    Entretanto, esse fundamento autônomo não foi objeto impugnação nas razões do recurso extraordinário, a fazer incidir, à espécie, o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o RE 1.406.875 AgR, de minha relatoria; o RE 1.435.395 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.434.529 AgR, ministro Ricardo Dias Toffoli; RE 1.377.479 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSTILAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Incumbe ao recorrente refutar, um a um, todos os fundamentos relevantes lançados no acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade do recurso, consabido que alegações genericamente deduzidas não suprem o requisito da impugnação específica. 



    2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente